Tribunal: TCU
Processo: 020.691/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8323/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.691/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Martins Zaranza Teixeira (XXX.806.597-XX); Andrea Bittencourt de Santana Teixeira (XXX.946.497-XX); Emilia Zaranza da Silva (XXX.925.487-XX); Francilene Braga da Costa Lima (XXX.411.423-XX); Maria Angelica Martins Zaranza (XXX.413.067-XX); Maria Celeste Zaranza Cerqueira (XXX.025.887-XX); Maria Cristina Martins Zaranza (XXX.718.347-XX); Maria Fatima Rodrigues Fernandes (XXX.333.667-XX); Monica dos Santos Lima (XXX.250.506-XX); Ramona Alzira Vieira de Moraes (XXX.820.607-XX); Rosemary dos Santos Ferreira (XXX.061.406-XX); Solange Maria Martins Zaranza Melandre (XXX.178.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.